Tribunal: TJDFT
Processo: 0725099-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. APONTAMENTO DE OMISSSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da causa.

2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.